Tribunal: STF
Processo: Rcl 85505
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Vanessa Prandini Barreiros, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5061808-78.2024.4.04.7000.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6 da repercussão geral).



    Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante, com 42 anos, é portadora de melanoma maligno com mutação BRAF (CID C-43), pelo que, em 7/8/2020, submeteu-se ao procedimento denominado exérese por meio do qual foi removida a lesão cancerosa, e, em 18/9/2020, passou por cirurgia de ampliação de margens consistente na retirada de tecido em torno do tumor primário, a fim de que todas as possíveis células neoplásicas fossem removidas do local. 



    Sucede, todavia, que a parte autora, no início de 2024, apresentou linfonodo supraclavicular direito, cujas células foram levadas à biópsia em 7/3/2024, ocasião em que a paciente recebeu a confirmação do diagnóstico de metástase hepática de melanoma. 



    Diante desse quadro, a autora, em maio de 2024, participou do estudo clínico denominado “Relativity, em São José do Rio Preto/SP, de modo que realizou 5 (cinco) ciclos de tratamento com os seguintes fármacos: nivolumabe 960mg + relatlimabe 20 mg e hialuronidade 24000. A despeito desse promissor tratamento recebido pela autora, constatou-se a progressão hepática da doença, conforme releva o prontuário médico. 



    O relatório médico anexo revela que o melanoma metastático com BRAF mutado, o qual acomete a autora, cuida-se de enfermidade extremamente grave cuja intervenção requer urgência. E, no que respeita ao tratamento, menciona que a diretriz da Sociedade Brasileira de Oncologia recomenda, para o caso de melanoma avançado, doença esta que acomete a autora, a utilização de terapia-alvo, uma vez que esta espécie de recurso terapêutico tem se revelado eficaz no controle da doença, além de promover benefícios clínicos a longo prazo. 



    Consta ainda do documento em referência que, para o quadro clínico da autora, a quimioterapia não é recomendada, pois o melanoma é intrinsicamente resistente a esse tipo de tratamento. Já a radioterapia apenas se limita a controlar localmente a doença em alguns pacientes, de modo que não há evidências científicas de que ela melhora a sobrevida dos portadores de melanoma. 



    À vista de tudo isso, o médico oncologista que assiste a autora prescreveu-lhe os fármacos dabrafenibe (1 cápsula de 150 mg a cada horas) e trametinibe (1 cápsula de 2mg ao dia), a fim de aumentar a qualidade e o tempo de vida da paciente. 



    Houve a produção de Laudo Pericial subscrito pelo expert nomeado pelo Juízo (em anexo), que chancelou integralmente a farmacoterapia indicada. 



    Ao analisar o pedido de antecipação da tutela, o Douto Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada. 



    A parte autora irresignada, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de liminar, o qual em decisão monocrática, restou denegada a pretensão. 



    Ao contínuo, a parte autora interpôs Agravo interno, o que restou denegado prosseguimento ao recurso em virtude do julgamento pelo Juízo de primeiro grau, o qual resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido autoral. 



    Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, o qual o Des. Relator adotou o mesmo fundamento da decisão de indeferimento proferido no Agravo de Instrumento interposto. 



    Interposto Recurso Extraordinário, o mesmo teve seu seguimento denegado, ocasião que a parte autora interpôs /agravo Interno.” (eDOC 1, p. 2-3)



    Sustenta que embora tenha comprovado o preenchimento do requisito previsto no item 2, alínea ‘d’, do Tema 6, o Juízo reclamado criou condicionantes não previstas por esta Corte, ao adotar critérios subjetivos para desconsiderar as evidências científicas apresentadas. Nesse sentido, considera que “não foram observadas as balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 566471/RN (Tema 06) afetado à sistemática de repercussão geral” (eDOC 1, p. 7).



    Aponta, assim, a comprovação da eficácia e efetividade da terapia combinada com Dabrafenibe e Trametinibe, mediante estudos clínicos de fase III, validados pela comunidade médica internacional.



    Argumenta que “(...) o laudo pericial confirma a existência de literatura robusta, mas incorre em contradição ao subvalorizar tais evidências à luz de classificação desatualizada. Logo, prevalece o conjunto probatório apresentado pela parte autora, que atende de forma plena ao requisito da eficácia comprovada exigido pela Suprema Corte” (eDOC 1, p. 10).



    A reclamante aduz, ainda, que a “leitura do acórdão indica que se exigiu da parte autora um nível de comprovação além do que o STF estabeleceu no Tema 06, que em nenhum momento exige “cura total” ou “eficácia absoluta”, mas tão somente eficácia demonstrada à luz da Medicina Baseada em Evidências. Tal exigência excessiva compromete o próprio direito fundamental à saúde, protegido pelo art. 196 da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 10).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido em observância aos paradigmas indicados.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Intimada a esclarecer as contradições entre as informações descritas nas razões da petição inicial da reclamação e o pedido formulado ao final (eDOC 11), a reclamante procedeu à emenda da inicial (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Como visto, apenas será cabível reclamação para assegurar a correta aplicação da sistemática da repercussão geral quando a matéria não puder chegar a esta Corte por outra via processual, como é o caso da negativa de seguimento do RE com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, haja vista a impossibilidade de interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC nessa hipótese.



    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5061808-78.2024.4.04.7000.



    Todavia, cumpre registrar que a parte reclamante também interpôs recurso extraordinário contra o referido acórdão. O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, sob o argumento de que a decisão recorrida está em consonância com a orientação firmada no julgamento do Tema 6, razão pela qual negou-se seguimento ao RE. Além disso, consignou-se que “a(s) questão(ões) suscitada(s) pelo(a)(s) recorrente(s) envolve(m) análise do conjunto fático-probatório, a qual é inviável em recurso extraordinário (súmula n.º 279 do Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual o RE foi inadmitido, no ponto.



    Diante disso, foi interposto recurso de agravo, que foi remetido a esta Corte, sob o número ARE 1.571.816. Em 2.10.2025, a Presidência do STF determinou a devolução dos autos à origem, para que adote, conforme a situação do tema de repercussão geral (Tema 1234), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, verifica-se que o recurso extraordinário não foi obstado apenas com base na sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem, de modo que a matéria em discussão chegou a esta Corte mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC (ARE 1.571.816). Desse modo, inadmissível a presente reclamação, que foi utilizada fora de suas hipóteses de cabimento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento no art. 1.030, V, CPC. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. ARE 1.307.789 já apreciado pelo STF. 4. Reclamação com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Incabível. Sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 47835 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.11.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. Reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo STF, em agravo em recurso extraordinário (ARE 1.211.042), no qual a Primeira Turma afirmou a ausência de fundamentação suficiente quanto à preliminar de repercussão geral, bem como a índole infraconstitucional da questão. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão deste Tribunal. 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18.5.2020)



    Ademais, observa-se que, em razão da devolução dos autos à origem pela Presidência desta Corte, no âmbito da sistemática da repercussão geral, o acórdão reclamado pode ser alterado em juízo de adequação, o que afasta - por ora - a configuração de interesse processual da reclamante.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Resta prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente